Tribunal: TCU
Processo: 015.438/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1352023, modalidade Concorrência e Uasg 135182 (Objeto: Representação contra possível fraude e direcionamento na condução dos leilões de compra e frete de milho, relacionados, respectivamente, ao Edital de Compra no 135/2023 e ao Aviso no 44/2024, conduzidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).)

Inteiro teor:
Acórdão 19/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Deputada Federal Adriana Ventura e pelo Deputado Federal Marcel Van Hattem, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital 135/2023 e no Aviso 44/2024, ambos promovidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Considerando que o Edital 135/2023 não tem o objetivo de comprar produtos para suprir as atividades finalísticas da Conab, de abastecer estoques públicos ou comprar alimentos que compõem as cestas de alimentos, visando ao atendimento das populações em situação de vulnerabilidade; Considerando que o aludido certame foi regido pelo Regulamento do Serviço "Leilão pra Você" 30.913 e não pelo Regulamento para Operacionalização de Compras de Produtos pela Conab 30.906; Considerando que o "Leilão pra Você" é um serviço disponibilizado pela Conab a agentes privados e órgãos da administração pública das esferas federal, estadual e municipal, denominados demandantes, que tenham interesse em vender, comprar ou trocar produtos, insumos ou serviços na plataforma de leilão eletrônico da Conab; Considerando que, na situação em apreço, a demandante/compradora do produto foi a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública do Estado da Bahia, entidade fora da jurisdição desta Corte de Contas; Considerando que, no caso do Aviso 44/2024, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) verificou que as empresas vencedoras dos lotes detêm tecnicamente aptidão para realizar o transporte de cargas, porquanto registradas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que, no referido certame, a execução do serviço prestado à Conab e o produto transportado estão amparados por garantias, nos termos do Regulamento de Transporte da Conab; Considerando que nenhuma das arrematantes do Aviso 44/2024 participou do Aviso 47/2024, o qual é objeto de representação em andamento neste Tribunal (TC Processo 015.098/2024-9 ), acerca de possíveis irregularidades na licitação (fraude, empresas de fachada, direcionamento da contratação, restrição de competitividade, entre outras); e Considerando que não há plausibilidade jurídica nas alegações dos representantes, quanto ao pedido de expedição de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação com relação aos fatos pertinentes ao Edital 135/2023, por envolver matéria estranha à competência desta Corte de Contas; em conhecer da representação quanto às ocorrências trazidas acerca do Aviso 44/2024, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em considerar, no mérito, a representação improcedente quanto a estas ocorrências; em indeferir o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, à Conab e aos autores da representação; em encaminhar cópia da presente decisão, da instrução da AudContratações e das peças 1 e 15 ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), a fim de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca do Edital 135/2023; e em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 015.438/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.